Tribunal: STF
Processo: HC 92763
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE.
   INOCORRÊNCIA.
O fato de o paciente ter apresentado à polícia
   identidade com sua foto e assinatura, porém com impressão digital
   de outrem, configura o crime do art. 304 do Código
   Penal.
Havendo adequação entre a conduta e a figura típica
   concernente ao uso de documento falso, não cabe cogitar de que a
   atribuição de identidade falsa para esconder antecedentes
   criminais consubstancia autodefesa.
Ordem denegada.